Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ÀS FILHAS. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. PRESTAÇÃO AFETA AO PAI. FIXAÇÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DAS BASES FÁTICAS DA PRESTAÇÃO. ASSUNÇÃO DA GUARDA UNILATERAL DAS FILHAS PELO PAI. DECISÃO JUDICIAL. EFETIVAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. FATO GERADOR. ELISÃO. MARCO TEMPORAL. ALTERAÇÃO DA GUARDA E DO LAR DE REFERÊNCIA. MOMENTO EM QUE AS FILHAS PASSARAM A RESIDIR COM O GENITOR. EXECUÇÃO DAS PARCELAS POSTERIORES. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prestação alimentar, por sua própria natureza, destina-se a guarnecer as necessidades materiais do destinatário da verba, emergindo dos princípios da solidariedade social e familiar e da preservação da dignidade da pessoa humana, e, no caso de alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores, a prestação deriva da obrigação natural inerente ao poder familiar, que conta com regulação legal, de os pais concorrerem, de acordo com suas possibilidades, para a manutenção dos filhos (CC, arts. 1.568, 1.694 etc).
2. Alterado o regime de guarda das filhas menores com a assunção da guarda unilateral pelo genitor, resta o novo guardião exonerado da obrigação de continuar fomentando às infantes os alimentos que lhes destinava desde o momento em que se consumara a alteração da situação de fato, pois implica o fato o desaparecimento do fato gerador da prestação alimentícia que até então vigorava e sua assunção sob a forma de prestação direta das necessidades materiais das infantes pelo genitor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.